Tribunal: TJPA
Processo: 0806261-67.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806261-67.2022.8.14.0015

APELANTE: ANDREY MONTEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO TENTADO. ARTIGO 157 C/C ARTIGO 14, INCISO II,

DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. CONTAGEM DE PRAZO EM DOBRO DO TEMPO EM QUE O RECORRENTE FICOU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
ANDREY MONTEIRO DA SILVA
, contra sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, pelo cometimento do crime de roubo na forma tentada, como incurso nas penas do delito previsto no art. 157 c/c art. 14, inciso II do CP. A defesa requer a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e subsidiariamente a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal, com o afastamento da agravante da reincidência, com a aplicação da fração máxima referente à tentativa e consequente mudança de regime inicial da pena e contagem em dobro do tempo em que o apelante ficou preso preventivamente.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, (ii) Verificar a dosimetria com a pena no mínimo legal, com afastamento da reincidência, com a fração da tentativa no grau máximo e consequente mudança de regime inicial, e (iii) analisar o pleito de contagem em dobro do tempo em que o apelante ficou preso preventivamente.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada, pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Termo de Exibição e Apresentação de Objetos, no qual foi atestado a apreensão do simulacro da arma de fogo, e pelos depoimentos prestados pela vítima em sede inquisitorial e corroborados em juízo, pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão do apelante, todos coerentes e harmônicos entre si.
No tocante ao pleito de que o reconhecimento pessoal do acusado tenha sido feito em desacordo com o art. 226, do CPP, não merece acolhimento, pois, como sabido, referido ato formal é dispensável em se tratando de prisão em flagrante, como no caso concreto. Ademais, a própria vítima foi quem impediu a consumação do crime de roubo e estando presente no momento da prisão do acusado. Outrossim, suas declarações e o reconhecimento do acusado realizado no momento do flagrante foram ratificados pelas demais provas colhidas na fase instrutória, em especial pelos depoimentos das testemunhas e pela apreensão do simulacro da arma de fogo.

4. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

5. Pena pecuniária que se mostra proporcional a pena reclusiva, não merecendo reforma.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados: CP,
art. 157, art. 14, inciso II, e art. 59;
e
CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANDREY MONTEIRO DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, pelo cometimento do crime de roubo na forma tentada, como incurso nas penas do delito previsto no art. 157 c/c art. 14, inciso II do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e subsidiariamente a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal, com o afastamento da agravante da reincidência, com a aplicação da fração máxima referente à tentativa e consequente mudança de regime inicial da pena e contagem em dobro do tempo em que o apelante ficou preso preventivamente.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 09.09.2022, a vítima Lucas Emeiquely Marques estava chegando em sua residência na Alameda Osasco, Município de Castanhal, e foi abordada pelo apelante que, mediante o uso de um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto. Porém, o ofendido é policial penal e sacou sua arma, contendo o meliante e impedindo a consumação do crime de roubo. A Polícia logo foi acionada e prendeu em flagrante o apelante, que apresentou carteira de identidade de terceira pessoa, bem como estava em poder de 01 (uma) porção de substância entorpecente
”.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição do recorrente, por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao delito tipificado no art. 157 c/c art. 14, inciso II.

A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada, pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Termo de Exibição e Apresentação de Objetos, no qual foi atestado a apreensão do simulacro da arma de fogo, e pelos depoimentos prestados pela vítima em sede inquisitorial e corroborados em juízo, pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão do apelante, todos coerentes e harmônicos entre si
.

O réu, em seu interrogatório judicial
negou a prática do crime
.

Apesar da vítima, Lucas Emeiquely Marques, não ter sido ouvida em juízo, seu depoimento em fase inquisitorial confirma a tentativa de roubo sofrida por ele, declarando “
que estava chegando na sua casa, quando ANDREY se aproximou em motocicleta, anunciou o assalto utilizando um simulacro de arma de fogo, contudo a vítima foi mais rápida e conseguiu reagir a tempo de render o denunciado e chamando, em seguida, a PM para as providências pertinentes”
, o que foi plenamente corroborado pelos depoimentos prestados pelas demais testemunhas ouvidas em juízo, de forma harmônica e coerente.

ANYEFERSON DA SILVA MENDES, testemunha de acusação, policial Militar, relatou em juízo “
que no dia do fato o NIOP havia repassado a informação de uma tentativa de roubo à um policial penal, foi na rua nova estrela, pela manhã, que chegando no local o indivíduo já estava detido, que o acusado fazia o uso de um simulacro de pistola, que estava portando uma carteira de identidade e também uma porção de droga, que o acusado havia confessado a tentativa de roubar a vítima. O policial penal informou que percebeu a vinda do acusado, com o instituo policial, sacou a arma quando o acusado sacou o simulacro
”.

FRANCISCO RODRIGO REIS MONTEIRO, testemunha de ACUSAÇÃO,

policial Militar, relatou em juízo “
que no dia foram acionados via NIOP, que chegaram no local e presenciaram o policial penal e o acusado no chão, chamaram a viatura. O policial penal disse que ANDREY estava numa motocicleta, percebeu que tinha alguém seguindo-o, aí ele abordou o cidadão. O acusado estava na posse de um simulacro e de um documento que não era seu. Não lembra se o acusado se apresentou como outra pessoa
”.

PABLO DIEGO PIEDADE, testemunha de ACUSAÇÃO, policial militar, relatou em juízo que “
no dia a sua guarnição havia sido acionada para averiguar uma tentativa de roubo, que quando chegaram no local o acusado já estava detido pelo policial penal, que no dia a vítima estava chegando na sua casa e percebeu que estava sendo seguido pelo acusado, que após perceber a intenção do indivíduo conseguiu rende-lo, que com o acusado foi encontrado um simulacro, uma identidade que não era dele. O policial penal disse que estava chegando na residência, quando percebeu a aproximação do acusado, na tentativa de assalto, anunciou o assalto com simulacro, o policial penal reagiu e conseguiu render ele (acusado). Foi encontrado com o acusado droga e uma identidade que não era dele. O delegado o autuou por falsidade ideológica
”.

Observa-se que os depoimentos dos policiais militares Anyeferson da Silva Mendes, Francisco Rodrigo Reis Monteiro e Pablo Diego Piedade, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboraram as declarações prestadas pela vítima Lucas Emeiquely Marques em sede inquisitorial.

No tocante ao pleito de que o reconhecimento pessoal do acusado tenha sido feito em desacordo com o art. 226, do CPP, não merece acolhimento, pois, como sabido, referido ato formal é dispensável em se tratando de prisão em flagrante, como no caso concreto. Ademais, a própria vítima foi quem impediu a consumação do crime de roubo e estando presente no momento da prisão do acusado. Outrossim, suas declarações e o reconhecimento do acusado realizado no momento do flagrante foram ratificados pelas demais provas colhidas na fase instrutória, em especial pelos depoimentos das testemunhas e pela apreensão do simulacro da arma de fogo.

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum,
não

foi corretamente fundamentado para o crime de roubo na sua forma tentada, ao considerar duas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, valoradas negativamente, porém, com uma circunstância equivocadamente justificada. Desta forma, procedo com nova dosimetria para o delito de roubo.

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias judiciais, (conduta social do agente e circunstâncias do crime), todavia, a conduta social do agente, fora valorada com fundamentação genérica, razão pela qual reformo o referido vetor agora com valoração neutra. Assim, havendo ainda uma circunstância judicial negativamente valorada, as circunstâncias do crime
,
a pena base deve ser fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Na segunda fase não há atenuantes, porém há uma agravante referente a reincidência, com édito condenatório transitado em julgado, nos autos do processo 0015416-40.2016.8.14.0015, conforme certidão judicial criminal positiva constante nos autos, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa. Na terceira fase existe uma causa de diminuição, referente a tentativa, pelo que diminuo a pena em 1/3 (um terço) por
constatar-se dos autos que houve a
prática dos atos executórios do crime em questão e que este somente não foi consumado porque a vítima, policial penal, sacou sua arma rendendo o recorrente, que estava de posse de um simulacro, fixando assim a pena em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, a qual torno definitiva ante ausência de causas de aumento, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

DA CONTAGEM EM DOBRO DO TEMPO EM QUE O APELANTE FICOU PRESO PREVENTIVAMENTE

Para tratar do pleito relativo à contagem em dobro do tempo em que o apelante ficou preso preventivamente, tendo em vista o posicionamento do STJ por meio do aresto HC 774.763, vale salientar que a questão tratada é isolada e aplicada especificamente para aquele caso em questão, mais precisamente, em relação ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no complexo penitenciário de Bangu, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro, em razão de inspeções realizadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), motivo pelo qual não assiste razão ao apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/03/2025